Tribunal: STJ
Processo: 0000289-44.2021.8.17.3300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012923 - PE(2025/0292356-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE SAO JOAO
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: CAIO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: FLAVIA LAYNARA DA SILVA MONTEIRO - PE050884
THALIA RAYSSA CAVALCANTE GOMES - PE053431
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. EXAURIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Por força da Súmula 281 do STF, não é cabível o recurso
especial interposto contra decisão monocrática contra a qual
caberia recurso na origem, haja vista o não exaurimento da
instância originária.
2. Hipótese em que o embargos de declaração foram julgados
monocraticamente, tendo a parte recorrente, logo depois, interposto
recurso especial.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:50:37
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 62d197d2-f72a-4cb0-87b5-6daea992680f

Documento eletrônico VDA54914229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:50:37
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 62d197d2-f72a-4cb0-87b5-6daea992680f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012923 - PE (2025/0292356-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE SAO JOAO
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: CAIO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: FLAVIA LAYNARA DA SILVA MONTEIRO - PE050884
THALIA RAYSSA CAVALCANTE GOMES - PE053431
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. EXAURIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Por força da Súmula 281 do STF, não é cabível o recurso especial
interposto contra decisão monocrática contra a qual caberia recurso
na origem, haja vista o não exaurimento da instância originária.
2. Hipótese em que o embargos de declaração foram julgados
monocraticamente, tendo a parte recorrente, logo depois, interposto
recurso especial.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO
JOÃO contra decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior, constante às e-STJ
fls. 211/213, em que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com
fundamento na Súmula 281 do STF.
A parte agravante sustenta que não se aplica o referido óbice sumular,
porquanto "a aplicação dessa súmula ao presente caso não se sustenta, pois há uma
distinção fundamental entre os pressupostos de admissibilidade do Recurso Extraordinário
Documento eletrônico VDA53265076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:23
Código de Controle do Documento: f3fa15a3-d94e-45c8-a6cf-80c8b3be39a5

e do Recurso Especial. O Recurso Especial, previsto no artigo 105, III, da Constituição
Federal, possui requisitos próprios e exige a demonstração de violação direta à legislação
federal, o que foi precisamente apontado pelo Agravante" (e-STJ fl. 221).
Impugnação não apresentada.
É o relatório.
VOTO
Os argumentos ora suscitados não convencem.
Consoante assentado na decisão agravada, no caso dos autos, não
houve o exaurimento da instância ordinária, pois: "O recurso especial foi interposto contra
decisão monocrática proferida pelo Tribunal
.
a quo O entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários no
Tribunal de origem antes de buscar a instância especial (Súmula n. 281 do STF). Tal
entendimento também é aplicado em hipóteses como a dos presentes autos, em que, ao
acórdão do Tribunal de origem, foram opostos embargos de declaração, julgados
monocraticamente, ou seja, por meio de decisão singular, contra a qual foi diretamente
interposto recurso especial, sem que houvesse, portanto, o necessário exaurimento das
instâncias ordinárias" (e-STJ fl. 212), circunstância que atrai a incidência, por analogia, da
Súmula 281 do STF.
Nesse sentido:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE.
DECISÃO COLEGIADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO
MONOCRÁTICO. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA NÃO VERIFICADO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 281/STF.
1. O julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão
colegiada não é suficiente para caracterizar o esgotamento das instâncias
ordinárias, para fins de interposição de recurso especial (
.
Súmula n. 281/STF)
Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Relator Ministro ANTONIO CARLOS
AREsp n. 2.039.784/BA,
FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de
.
2/6/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS.
CANCELAMENTO DE VÔO. LEGITIMIDADE PASSIVA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, OPOSTOS CONTRA DECISÃO COLEGIADA, JULGADO
Documento eletrônico VDA53265076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:23
Código de Controle do Documento: f3fa15a3-d94e-45c8-a6cf-80c8b3be39a5

MONOCRATICAMENTE.
NÃO
EXAURIMENTO
DE
INSTÂNCIA.
SÚMULA 281/STF.
1. O recurso especial é inadmissível quando couber, perante o Tribunal de
origem, recurso contra a decisão impugnada.
2. Ausente o exaurimento de instância, aplica-se, por analogia, a Súmula 281 do
STF. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
AREsp n. 1.948.684/SP,
TERCEIRA TURMA, DJe de
.
9/12/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR PROFERIDA EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 281/STF.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM POR FALTA DE
REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não há exaurimento de
instância, para fins de interposição de recurso de natureza extraordinária, quando
os aclaratórios opostos contra acórdão são rejeitados por decisão monocrática,
uma vez que não foram esgotados todos os meios ordinários possíveis para que o
Tribunal
decida a questão objeto dos recursos excepcionais.
a quo
2. Os embargos de declaração, quando não conhecidos (o recurso foi considerado
inexistente por falta de assinatura do procurador), não interrompem o prazo para
interposição de medida recursal posterior. Hipótese de intempestividade do
recurso especial.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 909976/SP,
Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
.
28/09/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO
EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA 281 DO STF.
1. A previsão constitucional para o recurso especial diz respeito a decisões
emanadas de Tribunais, em única ou última instância, o que pressupõe
manifestação do colegiado e não apenas do julgador que funciona como relator.
2. No caso concreto, o recurso especial foi interposto contra decisão monocrática
que examinou embargos de declaração, circunstância que evidencia não ter sido
exaurida a instância ordinária. Incidência da Súmula 281/STF.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no
Relator Ministro
REsp 1671169/SC,
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe
.
06/12/2017)

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja
CPC/2015,
a necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Documento eletrônico VDA53265076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:23
Código de Controle do Documento: f3fa15a3-d94e-45c8-a6cf-80c8b3be39a5

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53265076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:23
Código de Controle do Documento: f3fa15a3-d94e-45c8-a6cf-80c8b3be39a5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.012.923 / PE
Número Registro: 2025/0292356-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002894420218173300 2894420218173300
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE SAO JOAO
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: CAIO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA
ADVOGADOS : FLAVIA LAYNARA DA SILVA MONTEIRO - PE050884
THALIA RAYSSA CAVALCANTE GOMES - PE053431
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PAGAMENTO ATRASADO /
CORREÇÃO MONETÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE SAO JOAO
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: CAIO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA
ADVOGADOS : FLAVIA LAYNARA DA SILVA MONTEIRO - PE050884
THALIA RAYSSA CAVALCANTE GOMES - PE053431
TERMO
Documento eletrônico VDA54843688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:16
Código de Controle do Documento: 54b1ce34-efde-48ba-a6cd-97a29c32bf0f

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:16
Código de Controle do Documento: 54b1ce34-efde-48ba-a6cd-97a29c32bf0f